Tribunal: TJSP
Processo: 2237849-85.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Agravo Interno (art. 1.021 do CPC)
- Irresignação com relação à decisão monocrática que não conheceu do recurso por falta de interesse recursal - Acolhimento – Matéria discutida que se encontra suspensa por força do que restou decidido nos Recursos Especiais números 1.955.539/SP e 1.955.174/SP, Tema 1.137 - Possibilidade de conhecimento do recurso, com determinação de suspensão do agravo de

Ementa:
Agravo Interno (art. 1.021 do CPC)
- Irresignação com relação à decisão monocrática que não conheceu do recurso por falta de interesse recursal - Acolhimento – Matéria discutida que se encontra suspensa por força do que restou decidido nos Recursos Especiais números 1.955.539/SP e 1.955.174/SP, Tema 1.137 - Possibilidade de conhecimento do recurso, com determinação de suspensão do agravo de instrumento até o julgamento do tema pelo C. Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 1.037, inciso III, do Código de Processo Civil, evitando-se, assim, eventual prejuízo ao agravante.

Recurso parcialmente provido.